Tribunal: TJES
Processo: 5000905-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN CONSTANTINO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000905-73.2024.8.08.0035

APELANTE: RENAN CONSTANTINO FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A vontade direcionada a armazenar entorpecentes é própria do tipo penal, razão pela qual não constitui elemento idôneo para promover a exasperação.

2. Quanto aos motivos do delito, a comercialização de drogas com a finalidade de obter dinheiro para pagamento de dívida (lícita) não é critério razoável para mensurar a pena-base, pois o intento de lucro fácil é presumível da prática criminosa.

3. Considerando a natureza nociva do entorpecente apreendido, além do modus operandi empregado pelo réu, em que adquiria drogas pela Deep Web e as remetia para usuários, via Correios, para outros Estados demonstra uma expertise acentuada, que não se coaduna com a figura do traficante eventual cuja benesse a lei objetivou conceder.

4.
Recurso conhecido e, no mérito,

parcialmente provido para reduzir a pena d
o
ré
u
para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000905-73.2024.8.08.0035

APELANTE: RENAN CONSTANTINO FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENAN CONSTANTINO FONSECA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 9896696), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, id. 9896708, em que pugna pela revisão da pena imposta, além de requerer o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia (id. 9896636) que, no dia 28/12/2023, na Rua Ana Pestana, nº 164, Ibes, Vila Velha, o réu guardava substâncias entorpecentes com a finalidade de comercializar, em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, policiais lograram êxito em apreender com o réu 775 (setecentos e setenta e cinco) selos com bordas serrilhadas, pesando 15,8 (quinze vírgula oito gramas) de LSD – Dietilamida do Ácido Lisérgico, além de uma pequena porção de substância análoga à MDMA e outra porção de maconha e haxixe.

Segundo apurado, o réu recebia as drogas de um contato do Estado de São Paulo, que lhe enviava os entorpecentes pelos Correios por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cartelas contendo 25 (vinte e cinco) gramas de drogas cada. Por sua vez, Renan repassava o material ilícito por R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Em relação à imputação,
a defesa
não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Termo de Apreensão (id. 9896528, pp. 11/12), no Boletim Individual Criminal (id. 9896528, p. 13), no Laudo de Perícia Criminal (id. 9896528, pp. 15/16), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, além da confissão do réu.

No que se refere à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime. Confira-se a fundamentação.

A culpabilidade diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que
o grau de culpabilidade é moderada
, inerente ao tipo penal, já que o réu guardava com dolo drogas.

(...)

Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, os motivos são injustificáveis, visto que o réu afirma que praticou o delito em virtude de dívida
.

Com efeito, a vontade direcionada a armazenar entorpecentes é própria do tipo penal, razão pela qual não constitui elemento idôneo para promover a exasperação.

Quanto aos motivos do delito, a comercialização de drogas com a finalidade de obter dinheiro para pagamento de dívida (lícita) não é critério razoável para mensurar a pena-base, pois o intento de lucro fácil é presumível da prática criminosa (Em situação semelhante: TJES, APC 0000740-06.2019.8.08.0062. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 12/5/2023).

À vista do exposto, consideradas neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, necessário o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, mas a pena deve permanecer inalterada em razão do entendimento lançado na Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa técnica pugna pela concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Nada obstante, considerando a natureza nociva do entorpecente apreendido, além do
modus operandi
empregado pelo réu, em que adquiria drogas pela Deep Web e as remetia para usuários, via Correios, para outros Estados demonstra uma expertise acentuada, que não se coaduna com a figura do traficante eventual cuja benesse a lei objetivou conceder.

Diante do exposto, a pena redimensionada do réu será de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimada nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso,
reduz
indo
a pena d
o
ré
u.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)